Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. INCREMENTO DE 1/8. QUANTUM ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. A fundamentação indicada na sentença é idônea para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que pratica lesão corporal contra a companheira na presença de sua filha, menor impúbere, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.

4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.